Tribunal: CARF
Processo: 10380.732931/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732931/2012-49
ACÓRDÃO
1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIKO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ.
ANO-CALENDÁRIO
2007.
INCENTIVO
SUDENE.
LUCRO
DA
EXPLORAÇÃO. DIVERGÊNCIA EM DIPJ. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
O lançamento decorre de inconsistência na DIPJ, em que a contribuinte,
embora tenha informado dedução vinculada a incentivo SUDENE, assinalou
inexistência de lucro da exploração e não apresentou o quadro
correspondente. Intimada, em mais de uma oportunidade, a exibir livros e
registros essenciais à verificação do benefício, notadamente LALUR e
escrituração contábil do período, a contribuinte não os juntou aos autos,
limitando-se a alegações e demonstrativos unilaterais. Não cabe converter
o julgamento em diligência ou determinar perícia para suprir prova
documental essencial não apresentada oportunamente, sob pena de
desvirtuamento do regime probatório do processo administrativo fiscal.
Ainda que erro formal no preenchimento de declaração, em tese, não
devesse, por si só, afastar direito material, a ausência de prova idônea do
lucro da exploração impede reconhecer a fruição do incentivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
2
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LIKO NORDESTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. em face do Acórdão no 14-97.237, proferido pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o Auto de Infração lavrado em 18/12/2012,
relativo ao IRPJ do ano-calendário de 2007, com crédito tributário consolidado em R$442.045,36,
composto por principal de R$194.964,75, multa de ofício de 75% de R$146.223,55 e juros de mora
de R$100.857,06.
A autuação decorreu do entendimento fiscal de que a recorrente efetuou deduções
de IRPJ vinculadas a incentivo fiscal da SUDENE, na modalidade isenção/redução associada ao
lucro da exploração, sem demonstrar o cumprimento das condições formais e materiais do
benefício.
Segundo a fiscalização, na DIPJ 2008, referente ao ano-calendário de 2007, a
contribuinte teria informado valores deduzidos como incentivo na ficha de apuração
correspondente, mas teria assinalado “não” quanto à existência de lucro da exploração, deixando
de apresentar o quadro específico exigido, o que evidenciaria incongruência declaratória e
ausência de base suficiente para a fruição do incentivo, resultando na constituição do crédito
tributário (fls. 5-6 e 26, com menção expressa à divergência entre “Ficha 01” e “Ficha 12A”, além
do detalhamento por períodos nos demonstrativos de fls. 7-9 e 65).
No curso do procedimento fiscal, foram expedidos termos de intimação para
apresentação de livros e documentos de suporte, incluindo registros contábeis e fiscais
relacionados à apuração do lucro e ao enquadramento no benefício, bem como foram
formalizados termo de início e termo de encerramento do procedimento, ambos identificando
como objeto o IRPJ do ano-calendário de 2007 e registrando o resultado apurado. A recorrente
quedou-se inerte.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
3
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 24-31), na qual sustentou, em síntese,
que a exigência resultaria de erro de preenchimento da declaração, pois haveria contradição
interna na DIPJ: embora tenha sido marcado “não” para lucro da exploração no campo pertinente,
foram lançadas deduções vinculadas ao incentivo, o que afastaria a conclusão automática de
inexistência do direito.
Afirmou, ainda, ser beneficiária do incentivo SUDENE, com referência, na própria
peça, a Atos Declaratórios Executivos que reconheceriam o benefício, mencionando os ADE no
108/2007 e no 112/2007. Defendeu a necessidade de apuração conforme a verdade material e
requereu a realização de prova pericial contábil, com quesitos direcionados a identificar a
existência e a quantificação do lucro da exploração no ano-calendário de 2007 e sua relação com
as deduções efetuadas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento
por meio do Acórdão no 14-97.237 (fls. 59-62), conforme ementa abaixo colacionada:
Acórdão 14-97.237 - 15a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 31 de julho de 2019
Processo 10380.732931/2012-49
Interessado LIKO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
CNPJ/CPF 02.014.328/0001-92
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2007
ISENÇÃO. SUDENE.
O gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento
regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o montante do
benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos valores nela
registrados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ANO-CALENDÁRIO: 2007
PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Não cabe diligência ou perícia para produzir prova documental em momento
posterior à impugnação, se não demonstrado que foi impossível ou muito difícil
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, que a prova se refere a
fato ou a direito superveniente, ou que se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
4
No voto condutor, consignou-se, em suma, que a fruição do incentivo pressupõe
demonstração adequada vinculada à escrituração e aos registros exigíveis, e que não caberia
converter o julgamento em diligência ou determinar perícia para suprir ausência de prova
documental que deveria ter sido trazida com a impugnação, à luz do regime probatório do
processo administrativo fiscal, com referência ao art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972,
entendendo não configuradas as hipóteses excepcionais que autorizariam produção probatória
posterior.
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, reiterando que a
controvérsia não estaria na inexistência do incentivo, mas no erro material de preenchimento da
DIPJ e na necessidade de exame do atendimento aos requisitos do benefício. Sustentou que a
Administração deve privilegiar a verdade material e permitir a correção do equívoco, e,
subsidiariamente, requereu a conversão do julgamento em diligência para comprovar a apuração
do lucro da exploração e a legitimidade das deduções informadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista a ciência do Acórdão no 14-
97.237 em 19/09/2019, via DTE, e a interposição do recurso dentro do prazo regulamentar.
Presentes os requisitos formais, conheço do Recurso Voluntário.
II. Do pedido de perícia/diligência e da alegada atribuição do ônus probatório ao Fisco
Não se identificam, na peça recursal, preliminares autônomas de nulidade do
lançamento ou do acórdão recorrido. A insurgência é construída, essencialmente, em torno do
indeferimento da prova pericial e da tese de que o lançamento teria se fundado unicamente em
erro de preenchimento da DIPJ, com pedido de conversão do julgamento em diligência/perícia e
com afirmações no sentido de que caberia ao Fisco demonstrar a inexistência do lucro da
exploração, inclusive por meio de “auditoria técnica”.
Para tanto, colaciono trecho dos argumentos da Contribuinte (fls. 78):
18. Assim, ainda que tenha sido alegado no Relatório Fiscal uma versão dos fatos,
não é presumivelmente verdadeira só porque foi ali escrita. Razão pela qual,
como “diligência” nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72 e do art. 24 do
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
5
Decreto 7.574/2011 (o qual determina a aplicabilidade de TODOS os meios de
prova), requereu a tomada de prova pericial.
19. Todavia, conforme se atentou anteriormente, a autuação ora combatida se
funda unicamente na informação (divergente e sabidamente errônea) de que este
o Contribuinte não haveria obtido Lucro da Exploração referente ao ano
calendário 2007, sem, entretanto, que fosse realizada qualquer aferição do Lucro
da Exploração numeralmente declarado pelo Contribuinte.
20. Com efeito, a d. Auditoria-Fiscal não se dignou em demonstrar
concretamente a alegada inexistência do Lucro de Exploração declarado pelo
Contribuinte em sua DIPJ, afirmativa esta que prescindiria da realização de
auditoria técnica, o que não sucedeu in loco.
21. Exatamente, a questão pode ser assim enunciada: Como o julgador poderia
julgar com isenção, senão avaliando as provas postas na autuação ou na defesa?
22. Somente após exaurida a defesa é que se forma a presunção de legalidade e
consequente ônus exclusivo para o administrado. A jurisprudência é enfática e
dentre tantos e tantos arestos, esse bem define a questão dos limites dessa
presunção de veracidade: [...] (grifos no original)
A recorrente sustenta que a autuação decorre de divergência no preenchimento da
DIPJ e que a Auditoria-Fiscal não teria demonstrado “concretamente” a inexistência do lucro da
exploração, alegando que tal verificação demandaria “auditoria técnica” e requerendo, por essa
via, a produção de prova pericial ou a conversão do julgamento em diligência.
Essa linha argumentativa não prospera, nos termos em que foi apresentada, por
duas razões objetivas.
A primeira é processual. O processo administrativo fiscal possui disciplina própria
quanto à prova e não se presta, em regra, a reabrir a instrução para suprir documentação
essencial que deveria acompanhar a impugnação, especialmente quando a autoridade fiscal, ainda
na fase de fiscalização, requisitou formalmente os elementos indispensáveis e registrou o não
atendimento. Esse é precisamente o fundamento utilizado no acórdão recorrido ao indeferir
diligência/perícia.
A segunda é material. Não se está diante de fato inacessível ao contribuinte. Ao
contrário, o núcleo da controvérsia envolve a existência do pressuposto do benefício fiscal por ele
invocado, e a comprovação desse pressuposto se faz, ordinariamente, por elementos que se
encontram na esfera do próprio sujeito passivo, em especial escrituração e registros de apuração
do lucro real e do lucro da exploração.
Não se exige que o Fisco “prove o direito” do contribuinte; exige-se que o
contribuinte comprove o fato constitutivo do direito que afirma deter, sobretudo quando
pretende afastar glosa e exigência tributária fundada na ausência de demonstração adequada.
Pois bem.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
6
Cotejando o caderno processual, constata-se que o lançamento foi estruturado a
partir da inconsistência interna da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007), em que se indicou, de um
lado, resposta negativa quanto ao lucro da exploração, e, de outro, a utilização de dedução
vinculada a incentivo SUDENE, com reflexos nas apurações do ano.
O demonstrativo do crédito tributário e a consolidação do débito constam nos
autos com detalhamento e valores (fls. 2-3 e 7-10), incluindo o quadro com os períodos atingidos e
as parcelas que compuseram o lançamento (fls. 65).
Ainda, observa-se dos Termos de Intimação Fiscal que a fiscalização intimou a
contribuinte a apresentar livros e documentos essenciais para exame do lucro e do
enquadramento no incentivo, incluindo livros Diário e Razão, além do LALUR do ano-calendário
2007 (fls. 14-15).
Em intimação posterior, há reiteração expressa do pedido, listando objetivamente
“Livros Razão de 2007; Livros Diários de 2007; Livros de Registro de Apuração de ICMS de 2007;
Livros de Registro de Saídas de 2007; Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur – 2007”,
consignando-se, ainda, que a documentação já fora solicitada anteriormente e que, “até o
momento”, a fiscalização não teria sido atendida (fls. 14-15).
A Contribuinte quedou-se inerte.
Oportunizada nova defesa, quando do protocolo da impugnação, cingiu-se a discutir
sobre a necessidade de realização de auditoria, sem colacionar aos autos os Atos Declaratórios a
que fez referência, limitando-se a mencioná-los nas peças recursais, tampouco apresentou nos
autos documentos aos quais sabidamente deixou de apresentar à fiscalização.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento e indeferiu diligência/perícia, afirmando,
em síntese, que a fruição do incentivo pressupõe demonstração vinculada à escrita contábil-fiscal
e que não caberia, nessa fase, produzir prova destinada a suprir documentação essencial não
apresentada oportunamente, com referência ao regime probatório do Decreto no 70.235/1972.
Por mais um momento, oportunizado nova defesa, quando do protocolo deste
Recurso, também sem conjunto probatório.
Esses elementos, extraídos do próprio processo, demonstram que o pedido recursal
de perícia/diligência não se dirige a esclarecer detalhe residual, mas a substituir a prova
documental básica do lucro da exploração e da apuração do incentivo no ano-calendário 2007,
justamente aquela que foi formalmente solicitada e não foi juntada.
Nesse contexto, a invocação genérica do princípio da verdade material não autoriza,
por si, a reabertura da instrução para substituir a prova documental essencial que incumbia ao
sujeito passivo apresentar.
Admitir a perícia, aqui, significaria converter a verdade material em atalho para
suprir omissão probatória da parte, transformando o instituto em mecanismo de reiteração
indefinida de oportunidades e, na prática, em incentivo à inércia defensiva, com prejuízo à
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
7
segurança jurídica, à isonomia entre contribuintes e à racionalidade do contencioso
administrativo.
A verdade material deve orientar o julgamento quando há necessidade real de
esclarecimento de fatos controvertidos a partir de elementos já existentes ou quando se trate de
dúvida técnica pontual, mas não pode ser manejada como fundamento para reconstituir, a
posteriori, a base documental do direito alegado, sob pena de uso abusivo e de esvaziamento do
regime probatório do processo administrativo fiscal.
Rejeito, portanto, a realização de perícia e/ou diligência complementar.
III. Da insuficiência probatória para afastar a glosa do incentivo
No mérito, é correto afirmar que o lançamento se originou de inconsistência
declaratória e que, em tese, erro de preenchimento de obrigação acessória não deveria, por si só,
gerar exigência de tributo se o direito material estivesse demonstrado por elementos idôneos.
Esse raciocínio, inclusive, aparece em precedente correlato juntado aos autos, inclusive de minha
relatoria, em que se discute equívoco no preenchimento de ficha declaratória relacionada a
incentivo SUDENE e sua repercussão:
PROCESSO 10380.721794/2013-06
ACÓRDÃO 1302-007.408 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA S
ESSÃO DE 25 de junho de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE BETANIA LACTEOS S.A.
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA SUDENE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DO INCENTIVO FISCAL. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
A mera ausência de informação do lucro da exploração na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não constitui
fundamento suficiente para a glosa do benefício fiscal de redução do IRPJ
concedido pela SUDENE.
A exigência de cumprimento de obrigação acessória, ainda que prevista em norma
infralegal e no Laudo Constitutivo, não pode implicar a suspensão da fruição
automática do benefício, mesmo considerando a competência da RFB nas
matérias de ordem tributária. A interpretação deve observar os princípios da
legalidade,
razoabilidade
e
proporcionalidade,
evitando
sanções
desproporcionais. Nos termos do art. 9o, §5o, do Decreto no 64.214/1969,
somente as hipóteses expressamente previstas justificam a suspensão do
benefício, sendo vedada interpretação ampliativa que implique penalidade não
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
8
prevista em lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 150,
I).
Demonstrada a regularidade da Recorrente perante a SUDENE e a possibilidade
de comprovação do lucro da exploração por outros meios, impõe-se o
cancelamento da exigência fiscal.
Ainda, precedente da lavra da ilustre relatora Lavínia Moraes de Almeida Nogueira
Junqueira:
PROCESSO 10580.005689/200551
Recurso no 503.905 Voluntário
Acórdão no 1302000.382 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 9 de novembro de 2010
Matéria IRPJ LUCRO INFLACIONARIO E COMPENSAÇÃO
Recorrente CONSTRUTORA E INCORPORADORA ANP LTDA
Recorrida Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador/BA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Anocalendário: 2001, 2000
ERRO DE DECLARAÇÃO – BENEFÍCIO SUDENE – Devidamente comprovado o erro
pelo qual os valores compensados de IRPJ foram informados como valores de
incentivo SUDENE, não deve prevalecer o lançamento que se funda unicamente
no erro.
COMPENSAÇÃO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – No ano calendário de
2001, a compensação tempestiva de débito de IRPJ com crédito decorrente de
pagamento a maior de IRPJ em 2000 era feita e comprovada na escrita contábil da
contribuinte. Existindo o crédito compensado e havendo verossimilhança entre os
valores compensados na escrita contábil e os valores lançados por correção da
DIPJ, deve ser reconhecida a extinção do crédito tributário por compensação e,
logo, deve ser extinto o lançamento fiscal.
Ocorre que essa distinção exige prova, e a prova indispensável não está formada
nos autos em nível suficiente para acolher o recurso.
A recorrente afirma ser beneficiária do incentivo e sustenta que teria apurado lucro
da exploração em 2007, mas não trouxe ao processo, de modo idôneo e verificável, os elementos
mínimos para conferência independente dessa apuração e de seus critérios, por três
oportunidades.
Em especial, não se encontram no caderno os documentos nucleares
reiteradamente solicitados pela fiscalização e reconhecidos como relevantes no acórdão recorrido,
notadamente o LALUR do ano-calendário 2007 e a escrituração contábil correlata (Diário e Razão),
além de documentação-base que amarre os números apresentados a registros formais.
As peças defensivas trazem alegações e demonstrativos produzidos pela parte,
como planilhas gerenciais, mas sem lastro documental suficiente para substituir a escrita fiscal-
contábil requerida.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732931/2012-49
9
Nessas condições, mesmo que se superasse a questão do erro formal, o que poderia
ser conduzido à luz dos precedentes invocados, não há como se constatar a repercussão material,
porque não se consegue conferir o fato constitutivo do direito alegado, isto é, a apuração do lucro
da exploração nos termos exigidos e com suporte na escrita contábil-fiscal regular.
Assim, a razão para negar provimento não é a mera marcação de um campo na
DIPJ, mas a insuficiência probatória do pressuposto material necessário para afastar a glosa e
afirmar, com segurança, que o equívoco foi apenas formal e sem repercussão na apuração do
tributo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo o Acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 96
DF CARF MF
Original